Tribunal: TJES
Processo: 5005669-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão; Alienação Fiduciária; Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005669-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO MARCOS DA CRUZ
AGRAVADO: IVANETE DA PENHA GOMES MONTE e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO MARCOS DA CRUZ
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
IVANETE DA PENHA GOMES MONTE E ALEX PINTO MONTE
, que deferiu a medida liminar para determinar a manutenção dos autores na posse do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões id. 1734881 sustenta o Agravante, inicialmente, que os Agravados deram o imóvel em garantia fiduciária na cédula de crédito bancário nº 61216/1, firmada com BANDES, estando inadimplentes.

Aduz que, após a consolidação da propriedade pela Instituição Financeira, adquiriu o bem através de venda direta, dando início aos atos de posse.

Prossegue apontando que, tomando ciência da venda, os agravados invadiram o imóvel, sendo que os alegados atos de turbação, na verdade, foram praticados com o intuito de restaurar a propriedade rural pelo novo possuidor.

Afirma que os agravados perderam a mencionada posse por dois motivos: a) pelo abandono; b) pela resolução do contrato com a garantia real de alienação fiduciária do bem imóvel objeto desta ação.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, considerando a inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.

Por meio da decisão id. 1931003 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões – id. 2452160 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO MARCOS DA CRUZ
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
IVANETE DA PENHA GOMES MONTE E ALEX PINTO MONTE
, que deferiu a medida liminar para determinar a manutenção dos autores na posse do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões id. 1734881 sustenta o Agravante, inicialmente, que os Agravados deram o imóvel em garantia fiduciária na cédula de crédito bancário nº 61216/1, firmada com BANDES, estando inadimplentes.

Aduz que, após a consolidação da propriedade pela Instituição Financeira, adquiriu o bem através de venda direta, dando início aos atos de posse.

Prossegue apontando que, tomando ciência da venda, os agravados invadiram o imóvel, sendo que os alegados atos de turbação, na verdade, foram praticados com o intuito de restaurar a propriedade rural pelo novo possuidor.

Afirma que os agravados perderam a mencionada posse por dois motivos: a) pelo abandono; b) pela resolução do contrato com a garantia real de alienação fiduciária do bem imóvel objeto desta ação.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, considerando a inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.

Por meio da decisão id. 1931003 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões – id. 2452160 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante destacado, o presente agravo de instrumento desafia decisão proferida em sede de ação de manutenção de posse.

Prevê o artigo 561 do CPC/15 os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Reputo que os referidos requisitos, na estreita via do agravo de instrumento, restaram devidamente preenchidos, como bem destacado pela decisão agravada.

Entendo que o Agravante não fez qualquer prova sobre o exercício da posse sobre o imóvel, limitando-se, em suas razões recursais, a tecer considerações sobre a cédula de crédito bancário pactuada pelos Agravados e a regularidade da venda levada à efeito pelo BANDES.

Trata-se, contudo, de matéria atinente à propriedade que, via de regra, não comporta discussão em sede de demanda possessória, ligada a aspectos fáticos sobre o bem.

Esclareço, outrossim, que a questão atinente à relação jurídica originária que resultou na aquisição da propriedade imóvel pelo Agravante está sendo discutida em outro processo, ajuizado pelos Agravados em face do BANDES, não sendo possível ampliar o objeto da presente possessória, sob pena de desvirtuar o mencionado instituto, que pretende, apenas, resguardar a posse da ameaça de turbação ou esbulho.

A propósito, vejamos o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/2/2014.)

Ademais, não obstante o Recorrente alegue que praticou atos de legítimo possuidor ao ingressar na propriedade, verifico que, na data da suposta aquisição (06/07/2021), já havia decisão judicial suspendendo a realização do leilão extrajudicial, de modo que não há como reputar legítima a sua atitude.

Melhor sorte não assiste ao Agravante quando alega o suposto abandono do bem por parte dos Agravados, sendo tal alegação contrária ao auto de arrematação apresentado, sendo possível verificar, na descrição do bem, a situação “ocupado”.

Por fim, verifico que os inúmeros documentos apresentados em sede de contestação dizem respeito tão somente ao direito de propriedade, que, além de posteriores à decisão que suspendeu o leilão, não se prestam a demonstrar o exercício da posse sobre o bem ora em discussão, inviabilizando a concessão da tutela possessória.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PELOS AGRAVADOS – AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU EXERCER POSSE SOBRE O BEM – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE – INVIABILIDADE – DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR SUSPENDENDO O LEILÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Na estreita via do agravo de instrumento, os requisitos possessórios restaram devidamente preenchidos, como bem destacado pela decisão agravada.

2 -
O Agravante não fez qualquer prova sobre o exercício da posse sobre o imóvel, limitando-se, em suas razões recursais, a tecer considerações sobre a cédula de crédito bancário pactuada pelos Agravados e a regularidade da venda levada à efeito pelo BANDES.

3-
Trata-se, contudo, de matéria atinente à propriedade que, via de regra, não comporta discussão em sede de demanda possessória, ligada a aspectos fáticos sobre o bem.

4 –
Não obstante o Recorrente alegue que praticou atos de legítimo possuidor ao ingressar na propriedade, na data da suposta aquisição (06/07/2021) já havia decisão judicial suspendendo a realização do leilão extrajudicial, de modo que não há como reputar legítima a sua atitude.

5 -
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.